Tribunal: STF
Processo: RE 1371620
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 67, fl. 5):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. 



    1. Vigora no processo penal o princípio geral pas de nullité sans grief, segundo o qual não se proclama a nulidade do ato processual se, embora produzido em desacordo com as formalidades legais, ausente prejuízo.



    2. O fato de não mais existir arquivo original nos autos não invalida a prova, que fora obtida de maneira lícita.



    3. A posterior declinação da competência do Juízo Estadual para o Federal não invalida a prova colhida na fase policial, pois, até aquele momento, o Juízo Estadual detinha o poder jurisdicional para decidir sobre a quebra do sigilo telefônico.



    4. Adequada a decisão que indefere pedido de produção de prova que se mostra inútil ao processo.



    5. Na fase de pronúncia não se exige juízo de certeza, mas apenas indícios de autoria.



    6. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. .”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 94). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou os seguintes arts. da CF/88: Art. 1º, III; Art. 5º, inc. III; Art. 5º, inc. XII; Art. 5º, inc. XXXVIII – a; Art. 5º, inc. XXXV; Art. 5º, inc. LIV, Art. 5º; Inc. LV; Art. 5º, Inc. LVI; Art. 5º, Inc. LVII, Art. 93, inc. IX. 



    Alega, em síntese, que (a) a incorporação de provas inexistentes ou ilícitas aos autos importa em brutal ofensa ao devido processo legal, notadamente porque o acórdão recorrido consignou que, apesar da produção probatória em desacordo com as formalidades legais, não houve a demonstração de prejuízo; (b) no recurso em Sentido Estrito, encontram-se DEZ Preliminares de NULIDADE ABSOLUTA, e, QUATRO, de ILICITUDES intransponíveis, provocadas desde o IP Estadual, que não foram enfrentadas, na 1ª. instância, e, muito menos no TRF4, que demonstra o lawfare; e (c) Em outras palavras, o acórdão recorrido simplesmente NEGOU-SE a apreciar os argumentos trazidos pelo Recorrente no seu RSE, EV10, QUE TRATAVAM DE DEZ NULIDADES ABSOLUTAS, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau também deixou de analisar, e valorizar, as provas apresentadas, e assim, carreia as devidas CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS, SOCIAIS E JURÍDICAS. 



    Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, em razão da violação às indigitadas normas constitucionais.



    O recurso foi admitido na origem (eDoc. 116).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, no que diz respeito à ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    E, no que tange especificamente à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, confirmou a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do CP), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.



    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente